Tribunal: TJPA
Processo: 0807409-09.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807409-09.2020.8.14.0040

APELANTE: SELMA BARBOSA DE LIMA HOLANDA

APELADO: NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OMISSÃO DO VENDEDOR NA COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Selma Barbosa de Lima Holanda contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos após o desprovimento de apelação cível, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou que entregou seu veículo usado como parte do pagamento por outro automóvel à empresa ré, NB Automóveis e Peças Ltda., a qual não transferiu o veículo para terceiro ou para si. A ausência de transferência resultou em protestos e inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito por débitos posteriores à venda. Celebrado acordo parcial quanto às obrigações de fazer e de pagar, o feito prosseguiu apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais, julgado improcedente. O agravo interno busca a reforma dessa decisão, sustentando a responsabilidade objetiva da ré pelos danos morais decorrentes da omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de transferência do veículo pela empresa ré configura, por si só, responsabilidade civil por danos morais, em favor da vendedora que não comunicou a alienação ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao vendedor a obrigação legal de comunicar ao DETRAN a venda do veículo, sob pena de responder solidariamente por débitos incidentes após a alienação.

A responsabilidade do alienante pelos débitos de IPVA subsiste quando houver lei estadual específica nesse sentido, como é o caso da Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 12, VII, do Estado do Pará, que prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário.

A ausência de transferência do veículo pelo adquirente não exime o vendedor de sua obrigação legal, tampouco transfere a ele, de forma automática, a responsabilidade exclusiva pelas consequências da inércia do alienante.

O dano moral não decorre automaticamente da inadimplência contratual ou do descumprimento de obrigação de fazer, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à honra ou à dignidade, o que não se verificou no caso concreto.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo nº 1118, e dos tribunais estaduais, é pacífica no sentido de que a omissão do vendedor em comunicar a venda impede o reconhecimento de dano moral quando não há prova do abalo concreto à esfera íntima da parte.

Não se admite que a parte se beneficie da própria torpeza ao deixar de cumprir obrigação legal e, em seguida, postular indenização por prejuízos oriundos de sua própria negligência, conforme o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O vendedor que deixa de comunicar ao DETRAN a venda de veículo, conforme exige o art. 134 do CTB, assume os riscos e pode ser responsabilizado solidariamente pelos débitos incidentes após a alienação.

A omissão do comprador em promover a transferência do veículo não exime o antigo proprietário de sua obrigação legal, tampouco gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

A configuração de danos morais exige a demonstração de efetivo abalo à esfera íntima, não sendo presumida em hipóteses de inadimplemento contratual decorrente da inércia do próprio autor.

Não se admite o enriquecimento sem causa nem a responsabilização de terceiros por prejuízos que decorrem da conduta negligente do próprio requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CPC, art. 85, § 11º. Lei Estadual/PA nº 6.017/1996, art. 12, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0018579-48.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.11.2022; STJ, REsp 1881788/SP (Tema Repetitivo nº 1118); TJ-SP, ApCiv 1000304-78.2022.8.26.0529, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 02.05.2023; TJ-DF, ApCiv 0709141-44.2021.8.07.0018, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 24.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
SELMA BARBOSA DE LIMA HOLANDA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SELMA BARBOSA DE LIMA HOLANDA
contra Decisão Monocrática em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.

Em breve síntese da inicial, a parte autora alegou que adquiriu veículo com a ré

em outubro de 2012, dando como entrada seu antigo carro. Ocorre que em novembro de 2020 tomou conhecimento da existência de vários débitos em seu nome, como licenciamento e IPVA do antigo veículo, o que ocasionou protesto e negativação do seu nome. A Requerida não transferiu o veículo para seu nome, ou de um possível novo comprador.

Diante disso, ingressou com a presente ação e pleiteou a condenação da Ré na obrigação de transferir o carro para seu nome, bem como, arcar com todos os débitos referentes aos impostos e multas a partir de 11/10/2012, além de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

As partes celebraram acordo parcial, relativamente às obrigações de fazer e de pagar, prosseguindo o feito unicamente sobre o pedido de indemnização por danos morais (id. 5870621).

Os autos seguiram seu trâmite regular até a prolatação da sentença, id. 5870636, a qual julgou improcedentes os pedidos da exordial, o pleito de danos morais, conforme segue:

Ainda que a Ré tenha descumprido sua obrigação de transferir a titularidade do veículo, isso não exime a Autora do dever legal de proceder à comunicação de venda, e decidir de modo diverso seria premiar a negligência e desleixo do vendedor. Nenhum transtorno teria ocorrido, nem mesmo os protestos e negativações, se a Autora tivesse cumprido seu dever. Não pode, agora, beneficiar-se de sua própria torpeza, segundo clássico princípio “nemo auditur turpitudinem allegans”.

ANTE O EXPOSTO, homologo o acordo parcial e, na outra parte, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I e III, “b”, do vigente Código de Processo Civil.

Inconformado, a parte autora,
SELMA BARBOSA DE LIMA HOLANDA,
interpôs Recurso de Apelação (ID. 5870638), sustenta que restam provados e demonstrados os requisitos legais (objetivos e subjetivos) necessários e suficientes para materializar a responsabilidade objetiva por parte da Requerida, a fim de indenizar o dano moral sofrido pela autora.

Em sede de contrarrazões (id. 5870643) alega preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id. 23128114, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA TRANSFERÊNCIA VEICULAR. OMISSÃO DO VENDEDOR NA COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em face de decisão que negou provimento a apelação cível em ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora (vendedor) buscava responsabilizar o comprador pela falta de transferência da propriedade de um automóvel junto ao DETRAN, sustentando que essa omissão gerou transtornos e possíveis responsabilidades civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se restaram configurados os danos morais
in casu
, visto que a adquirente do veículo não realizou a transferência do mesmo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 134 do CTB exige que o vendedor comunique a venda do veículo ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente por débitos posteriores à alienação.

2.

A omissão do vendedor em comunicar a venda ao DETRAN não transfere ao adquirente a responsabilidade pela efetivação da transferência, mas também não exime o vendedor de cumprir com sua obrigação legal de informar a alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Não restaram configurados os danos extrapatrimoniais, em razão da omissão do vendedor em comunicar a venda do veículo ao DETRAN, conforme exige o art. 134 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA - AC: 00185794820138140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022

Conta esta decisão foi oposto Embargos de Declaração (id. 23208972) por NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA., sustentou a ocorrência de omissão quanto a majoração de honorários de sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC. Os embargos foram conhecidos e rejeitados em decisão monocrática (id. 23549334), no entanto, foi questionada toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante disso, SELMA BARBOSA DE LIMA HOLANDA apresentou Agravo Interno (id. 23885620). Sustenta,

que a decisão está em dissonância com a jurisprudência, pois comprovou ter entregue seu veículo usado como parte do pagamento por outro automóvel junto à empresa agravada, que, por sua vez, se comprometeu a realizar a transferência de titularidade, o que não foi cumprido. Como consequência dessa omissão, a autora teve seu nome negativado por débitos de IPVA e protestos oriundos da falta de transferência do veículo, que somam valores expressivos e causaram-lhe restrição de crédito e outros constrangimentos.

A agravante defende que estão presentes todos os requisitos da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (omissão na transferência do veículo), dano (restrição de crédito e protestos indevidos) e nexo causal. Requer, assim, o reconhecimento do dever de indenizar, com fundamento no entendimento consolidado de diversos Tribunais e na Súmula 585 do STJ, que afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelo pagamento do IPVA após a alienação do bem.

Por fim, argumenta que os danos morais sofridos extrapolam o mero aborrecimento e devem ser reconhecidos in re ipsa, sendo a condenação da agravada necessária como forma de reparação e de efeito pedagógico. Diante disso, requer o provimento do Agravo Interno para reforma da decisão monocrática e condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada NB Automóveis e Peças Ltda. sustenta a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, argumentando que não houve qualquer abalo moral indenizável, já que foi a própria agravante quem deixou de comunicar a venda do veículo, conforme impõe o art. 134 do CTB. Destaca que a responsabilidade por débitos como o IPVA pode recair sobre o alienante, conforme prevê a Lei Estadual nº 6.017/1996, e que o STJ já reconheceu, no Tema Repetitivo nº 1118, a possibilidade de responsabilização tributária nesse contexto. Enfatiza que a autora agiu com negligência, assumiu os riscos da omissão e busca, indevidamente, enriquecimento sem causa, sendo inviável qualquer reparação por danos morais diante da ausência de culpa da empresa e da torpeza da conduta da própria agravante.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da existência de dano moral, supostamente causado à agravante em decorrência da ausência de transferência, pela empresa agravada, do veículo recebido como parte do pagamento na compra de outro automóvel, o que teria ensejado a incidência de débitos tributários em nome da autora e posterior inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Da detida análise dos autos, a decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o antigo proprietário do veículo, ao deixar de comunicar a alienação ao DETRAN, conforme impõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, assume o risco de responder pelos ônus decorrentes da inadimplemento relacionado ao bem.

Tal responsabilidade não se exaure com o simples repasse do veículo a terceiro ou com a entrega do Documento Único de Transferência (DUT), sendo imprescindível o cumprimento do dever legal de informar formalmente o órgão de trânsito competente.

A jurisprudência do STJ, inclusive, ao firmar o Tema Repetitivo nº 1118, esclareceu que a responsabilidade do alienante pelos débitos de IPVA decorrentes da falta de comunicação da venda somente subsiste se houver previsão legal específica, como ocorre com a Lei Estadual nº 6.017/1996 do Pará, cujo art. 12, inciso VII, expressamente prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário nesses casos.

Ademais, embora se reconheça a irregularidade na conduta da empresa agravada ao não promover a transferência do bem, o dano moral não decorre automaticamente dessa omissão, exigindo-se demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial sofrido.

No caso, não restou demonstrado nos autos qualquer abalo à honra subjetiva da autora que extrapole o mero aborrecimento. A ausência de prova de impacto relevante na esfera íntima da parte autora inviabiliza a pretendida indenização por danos morais. Nesta senda:

APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IPVA – AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alienação do veículo, sem comunicação ao órgão de trânsito – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito, cancelamento do protesto e indenização por danos morais – Veículo alienado em data anterior ao lançamento – Tradição – Ex-proprietária que não integra a relação tributária – Súmula 585 do STJ – Inaplicabilidade da Tese Repetitiva 1118 do STJ, em razão de não existir norma estadual válida, vigente e eficaz que atribua ao alienante sujeição passiva pelo recolhimento do IPVA – Cancelamento do protesto e inexigibilidade do débito – Danos morais – Inocorrência – Ao não realizar em tempo oportuno e hábil a comunicação da venda, a ex-proprietária deu causa a todo o imbróglio, não podendo beneficiar-se da própria desídia - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000304-78.2022.8 .26.0529 Santana de Parnaíba, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 02/05/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. IRDR 0748807-43.2020 .8.07.0000 TJDFT. PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1118 DO STJ . DANO MORAL. AUSENTE. ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA CONGRUENCIA . PEDIDO PREJUDICADO. AUSENTE COMUNICAÇÃO DE VENDA. DUT. INEXISTÊNTE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. CONFIGURAÇÃO. INFRAÇÕES, MULTAS, DPVAT, IPVA. LEI DISTRITAL N . 34.024/12.MULTAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR OU CONDUTOR . RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta por MARCIO BERNARDINO DA SILVA, parte autora, contra a r . sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em face de DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ESPÓLIO DE VALDELUCIO RODRIGUES GUIMARAES, julgou improcedente sua pretensão e ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, III, do CPC . 2. O juízo compreendeu pela improcedência do pedido por concluir ?que o autor não possui direito à declaração de inexigibilidade dos débitos tributários, de multas, de seguro obrigatório e demais débitos posteriores à alienação do veículo em questão, ocorrida em 10/09/2012. Ele figura como responsável solidário pelo pagamento de tais débitos?. 3 . De início, quanto ao pleito para suspensão do processo até o julgamento do IRDR 0748807-43.2020.8.07 .0000 afetado por este Tribunal, cumpre informar que o julgamento restou prejudicado pelo julgamento da tese pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1881788/SP - TEMA 1118. 4. No que diz respeito ao alegado dano moral sustentado pelo apelante, em que pese a alegação de ausência de aferição pelo juízo a quo, verifica-se que a petição inicial não faz menção, nem há fundamentação da ocorrência de lesão a direito da personalidade do autor/apelante, consequentemente, não há referência na sentença quanto ao tema, em estrita observância ao princípio da congruência. 5 . No caso, embora efetivada a tradição, a titularidade do veículo não foi transferida para o falecido/adquirente, ora representado por seu espólio, permanecendo os registros relativos ao veículo em nome do apelante. 6. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação, documento conhecido como DUT -Documento Único de Transferência . 7. Sobre os limites da responsabilidade do antigo dono, havia controvérsia quanto ao alcance para impostos. A Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo 1118 - REsp 1881788/SP, com Trânsito em Julgado em 7/3/2023, firmou a seguinte tese: ?Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.? 8 . Desse modo, existindo lei distrital que trate sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário pela não comunicação do negócio de compra e venda de veículo, o autor responde solidariamente por tais débitos. 9. No que tange às multas, não houve comprovação da identidade do possível infrator ou do condutor principal do veículo, inclusive sequer há declaração do bem na certidão do óbito e que existem multas posteriores a data do óbito do possível adquirente, portanto, o proprietário será responsável por elas. 10 . Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07091414420218070018 1749759, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 24/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

RECURSO INOMINADO – Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais – Venda de Veículo – Ausência de Comunicação – Emissão de CDA de IPVA posterior à venda – Protesto de CDA – Declaração de inexigibilidade da dívida tributária, com a consequente sustação do protesto, e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 38.160,00 – Sentença de parcial procedência, apenas limitando o valor da indenização a R$ 10.000,00 – Recurso do réu – Inobservância da determinação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, quanto à comunicação de venda ao órgão estadual de trânsito – Responsabilidade solidária quanto ao IPVA prevista nos arts . 6º, II, da Lei Estadual nº 13.296/08, e 124, I e 128, ambos do Código Tributário Nacional – Inaplicabilidade da Súmula nº 585 do STJ – Tema nº 1.118 do C. STJ – Inexistência de danos morais – Culpa exclusiva do autor – Subsidiariamente – Redução do valor da indenização – Acolhimento parcial – Inexistência de responsabilidade solidária – ADI nº 0055543-95 .2017.8.26.0000 que reconheceu a inconstitucionalidade do art . 6º, II, da Lei Estadual nº 13.296/08 – Aplicação da Súmula nº 585 do C. STJ, à falta de lei estadual específica, nos termos do Tema nº 1.118 do C . STJ – Ausência de danos morais indenizáveis – Culpa exclusiva do autor – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1020142-86.2018.8 .26.0451 Piracicaba, Relator.: Claudia Sarmento Monteleone - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/12/2023, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/12/2023)

Por outro lado, não se pode admitir a inversão do ônus da responsabilidade com base apenas na alegação de que a outra parte também contribuiu para o evento. A autora, como vendedora, permaneceu inerte por cerca de oito anos, não procedendo ao registro da alienação nem diligenciando a regularização, apesar dos meios legais disponíveis. Premiar essa conduta negligente com indenização afrontaria o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Assim, ausentes os pressupostos necessários para a reparação extrapatrimonial e em conformidade com a jurisprudência aplicável, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 20 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025